Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-34.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-34.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

APELADO: KALLIL KENZO PINTO KOTANI e outros

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM FACE DO TEMA 1.076/STJ. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que manteve a sentença de improcedência e a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00. O embargante alega que o julgado foi omisso e contraditório por não aplicar a regra de fixação em percentual sobre o valor da causa (R$ 60.000,00), conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o Acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao manter o critério de fixação de honorários por equidade, a justificar sua reforma ou integração pela via dos aclaratórios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem rol taxativo de cabimento, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios e fundamentou a manutenção do critério de equidade estabelecido na sentença. A discordância do embargante com a tese jurídica adotada e a sua pretensão de readequar o julgado ao entendimento do Tema 1.076/STJ configuram mero inconformismo, matéria a ser deduzida em recurso próprio, e não vício sanável na via estreita dos embargos. Inexistentes os defeitos elencados no art. 1.022 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à correção de eventual error in judicando, ainda que opostos com o objetivo de adequar a decisão a precedente vinculante, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 85, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023; AREsp 1592147/SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0290563-8; Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN; Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe 31/08/2020; STJ - 1ª Turma, Resp. 13.843-0-SP-Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, J. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u. DJU 24-8-92, p. 12.980.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000434-34.2022.8.05.0043
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
KALLIL KENZO PINTO KOTANI
.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04